Tribunal: STF
Processo: HC 233748
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo da Silva Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 836.178/SP (documento eletrônico 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º [roubo majorado], I e II, do Código Penal” (documento eletrônico 2, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente foi condenado, em 1ª instância, ao cumprimento de 5 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, como incursos no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal pois, na data de 08/07/15, por volta das 18h, nas dependências da loja VIVO, em Santos/SP, juntamente com outros agentes, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, cerca de 370 aparelhos celulares.



    Insatisfeito com a sentença de 1º grau, a defesa recorreu da condenação, tendo esta sido mantida pela 15ª Câmara Criminal, conforme acordão acostado.



    A defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, protocolado sob o nº 836178/SP, visando a modificação do regime inicial da pena, o qual, apesar de ter sido analisado para verificação da possibilidade de concessão da ordem de ofício, não foi conhecido pelo E. Min. Relator Ribeiro Dantas.



    Ante o não conhecimento do HC, a defesa agravou de tal decisão. A 5ª Turma, por unanimidade não negou provimento ao recurso.



    Ocorre que, o acordão guerreado, não indicou com base em dados concretos a necessidade da imposição do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, se limitando a traçar razões genéricas e abstratas.



    Assim, surgiu a necessidade da presente impetração.” (documento eletrônico 1, p. 2, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer-se a essa Corte Suprema, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora:



    a-) a concessão da medida liminar para determinar que o paciente seja colocado em regime semiaberto até o julgamento de mérito deste writ; b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito. c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 2. Na hipótese, apesar de a pena-base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, e não abstrata, como referido pela defesa, evidenciada pelo seu modus operandi, tudo a exigir resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese. 4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 6, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, por fim, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    No caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator